Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-76.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
apelação cível - Desapropriação – Sentença de procedência que adotou o valor alcançado pelo perito oficial - Recurso do DER – V. Acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, a partir da imissão na posse do imóvel, conforme Resp 1.111.829/SP, Tema no 126/STJ - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do

Ementa:
apelação cível - Desapropriação – Sentença de procedência que adotou o valor alcançado pelo perito oficial - Recurso do DER – V. Acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, a partir da imissão na posse do imóvel, conforme Resp 1.111.829/SP, Tema no 126/STJ - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do V. Acórdão que está adequado ao paradigma.